Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600396-69.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
16/11/2023
Número: 0600396-69.2023.6.16.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/06/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Processo referência: 0600009-60.2023.6.16.0192
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600396-69.2023.6.16.0000, impetrado por
Roosevelt Arraes em favor do paciente Ederlei Ribeiro Alkamim, em face do ato coator praticado
pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá Pr, na pessoa do Exmo. Sr. Dr. Mário Seto Takeguma
que determinou a intimação do paciente para comparecer na audiência agendada para o dia
03/07/2023, 14hs, para manifestar-se sobre a aceitação ou não da transação penal (Requer: a)
medida liminar que suspenda a realização da audiência designada para o dia 03/07/2023 às 14h00,
pela autoridade coatora, até que sobrevenha o julgamento definitivo deste writ. b) no mérito, requer
a confirmação da medida liminar, com a concessão da ordem, para o fim de determinar o
trancamento do procedimento criminal inaugurado pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá-
PR; Ref. autos de Inquérito Policial nº 0600009-60.2023.6.16.0192 instaurado mediante Portaria para
apurar possível ocorrência prevista no art. 39, § 5º, da Lei nº 9.504/97, em decorrência do seguinte
fato: Ofício 553/2022 expedido pela 3ª Promotoria de Justiça do Foro Central da Comarca de
Maringá, o qual encaminha a NF 0088.22.004814-9 relatando indícios de prática de crime eleitoral,
atribuído preliminarmente ao candidato Ederlei Ribeiro Alkamim, que no dia 02/10/2022, dia da
eleição, fez campanha eleitoral através do envio de mensagens em grupo de WhatsApp
denominado "Amigos do COMDEMA").
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDERLEI RIBEIRO ALKAMIM (PACIENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (IMPETRANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43765475
16/11/2023
13:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.841

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600396-69.2023.6.16.0000 – Maringá – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
PACIENTE: EDERLEI RIBEIRO ALKAMIM
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
IMPETRANTE: ROOSEVELT ARRAES
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

H A B E A S C O R P U S . I N Q U É R I T O
POLICIAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO
DE OCORRÊNCIA. ART. 39, § 5º, DA LEI
9.504/97. TRANCAMENTO. AUDIÊNCIA
PRELIMINAR PARA TRANSAÇÃO
PENAL. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA.
FATO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal, em
habeas corpus, constitui medida
excepcional que só deve ser aplicada nos
casos de manifesta atipicidade da conduta,
de presença de causa de extinção da
punibilidade do paciente ou de ausência de
indícios mínimos de autoria e materialidade
delitivas. Precedentes do STF.

2. O envio de mensagens por aplicativo de
mensagens instantâneas no dia das
eleições é alcançado pelo tipo penal do art.
39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/1997. A norma
penal veda a realização de qualquer ato de
propaganda partidária ou eleitoral no dia
das eleições. Precedentes do TSE.

Num. 43765475 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613234024900000042723788
Número do documento: 23111613234024900000042723788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:47:20

3. A via estreita do habeas corpus não
comporta dilação probatória, exame
aprofundado de matéria fática ou nova
valoração dos elementos de prova.

4. A tipicidade da conduta imputada ao
paciente demanda análise das provas
contidas nos autos e daquelas a serem
produzidas em eventual instrução
processual, ainda não iniciada, não
servindo a mera alegação de que o grupo
de mensagens destinatário da propaganda
eleitoral é privado como justa causa para a
concessão de ordem em habeas corpus
para trancar ação penal sequer iniciada.

5. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/11/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ROOSEVELT ARRAES em favor
de EDERLEI RIBEIRO ALKAMIM, em face de ato do Juízo da 192ª Zona Eleitoral de
Maringá, consistente em decisão proferida nos autos do Inquérito Policial (Termo
Circunstanciado) 0600009-60.2023.6.16.0192, que designou audiência para propositura
de transação penal ao paciente (id. 43633068).
Segundo alega, o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte
da autoridade coatora, consistente na designação de audiência preliminar de proposta de
transação penal, nos termos do art. 76 da Lei 9.099/95, em virtude de fato que, sob sua
ótica, é atípico.

Pugnou, então, pela concessão de medida liminar para suspender o ato
coator, bem como, ao final, pela concessão da ordem para o fim de trancar o
procedimento criminal contra si instaurado.

A liminar requerida foi indeferida pela decisão de id. 43634121.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, conforme id.
43645511, ressaltando que determinou o sobrestamento dos autos criminais até o
Num. 43765475 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613234024900000042723788
Número do documento: 23111613234024900000042723788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:47:20

julgamento final do presente Habeas Corpus.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
43658505, pela denegação da ordem.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O paciente responde a Termo Circunstanciado de Ocorrência, sujeito às
normas aplicáveis aos Juizados Especiais Criminais, conforme disposto na Lei 9.099/95,
pela prática, em tese, de crime tipificado no art. 39, § 5º, da Lei 9.504/97, cujo trâmite se
dá pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá, ora apontada como autoridade coatora.

De acordo com os autos do processo originário, o paciente teria, no dia do 1º
turno das Eleições de 2022, enviado mensagem escrita a um grupo de pessoas por meio
do aplicativo Whatsapp com a seguinte frase: "uma campanha feita com muita
simplicidade e responsabilidade! Um resumo de tudo que aconteceu para você
compartilhar e pedir voto!".

Quanto à admissibilidade do presente Habeas Corpus, reproduzo abaixo o
quanto já assentado na decisão de id. 43634121:

O artigo 5º, incisos LVII e LXVI, da Constituição Federal, prevê que ninguém será levado à
prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.

Embora originalmente a medida servisse unicamente para fazer cessar a prisão considerada
ilegal, atualmente, em sua modalidade preventiva, tem tido seu alcance estendido,
protegendo qualquer ameaça de restrição de liberdade, ainda que indireta. Nesse sentido é
a lição de Guilherme de Souza Nucci (2014, páginas 1219/1220):

(...) se, originalmente, o habeas corpus era utilizado para fazer cessar a prisão
considerada ilegal - e mesmo no Brasil essa concepção perdurou por um largo
período -, atualmente seu alcance em sido estendido para abranger qualquer ato
constritivo direta ou indiretamente à liberdade, ainda que se refira a decisões
jurisdicionais não referentes à decretação da prisão. Note-se o que ocorre com a
utilização do habeas corpus para trancar o inquérito policial ou a ação penal, quando
inexista justa causa para o seu trâmite, bem como quando se utiliza esse instrumento
constitucional para impedir o indiciamento injustificado, entre outras medidas. Nada
mais lógico, pois são atos ou medidas proferidas em processos (ou procedimentos)
criminais, que possuem clara repercussão na liberdade do indivíduo, mesmo que de
modo indireto. (...)

Na espécie, embora a pretensão formulada no writ não guarde relação direta com a
liberdade de locomoção do paciente, circunstância que demonstraria a inadequação da via
eleita, no caso vertente, diante de aventada atipicidade, há indiretamente um cerceamento à
liberdade de ir e vir do paciente, de modo a, excepcionalmente, entender-se cabível a
impetração.
Num. 43765475 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613234024900000042723788
Número do documento: 23111613234024900000042723788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:47:20

Não há constrangimento ilegal oriundo da designação de audiência preliminar
de proposta de transação penal, nos termos do art. 76 da Lei 9.099/95, tendo em vista
que a alegada tipicidade da conduta não se visualiza de plano, sendo a conduta, em tese,
típica.

O ato apontado como coator decorre de lei, e, opostamente ao pretendido, o não
oferecimento da oportunidade para acordo é que poderia constituir constrangimento ilegal.

Ademais, a natureza do ato em si revela inexistir constrangimento ilegal, vez
que por ocasião de tal audiência a aceitação ou não do acordo ficará ao talante do próprio
paciente.

O ato judicial não guarda qualquer potencial negativo relativamente ao status
libertatis ou de prejuízo ao devido processo legal relativamente ao paciente: a audiência é
totalmente benigna e, determinada por lei, apenas trará as consequências jurídicas
desejadas pelo próprio paciente.

Se o paciente acredita que o fato seria atípico, tal circunstância pode ensejar
que não adira a qualquer acordo. Justamente, o acordo é preponderantemente guiado
pelas estratégias jurídicas de cada parte, pela aferição antecipada de chances de
sucesso de cada uma das teses contrapostas.

O que importa é que, para a finalidade legal de reunião prévia das partes para
que negociem, guarde a narrativa aparente tipicidade, requisito que está presente.

Apenas para argumentar e no estreito âmbito de cognição da presente
impetração, ingressemos no mérito das alegações de atipicidade. Segundo o impetrante,
dois seriam os fundamentos que conduziriam à conclusão pela atipicidade da conduta a
ele atribuída: (i) o grupo para o qual foi enviada a mensagem era de acesso restrito, o que
retiraria a tipicidade da conduta; e (ii) a mensagem pode ter sido adulterada, não havendo
provas de que partiu do paciente o texto cujo teor constituiria fato delituoso.

Há alguma contradição nos argumentos aduzidos, o que acaba por
enfraquecer a ambos - ou o paciente enviou o texto para grupo privado, confirmando a
autoria; ou não teria enviado o texto, com o que dificilmente poderia afirmar que a imagem
constante do processo originário foi manipulada digitalmente - o que, ademais, não
comprova.

Já no início da petição de Habeas Corpus (id. 43633068, p. 2), o impetrante
assevera:

O paciente Ederlei Ribeiro Alkamin é dentista na Cidade de Maringá. No dia das eleições
gerais de 2022, do 1º turno, enviou a mensagem que abaixo se vê num grupo de whatspp
fechado:

Num. 43765475 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613234024900000042723788
Número do documento: 23111613234024900000042723788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:47:20

Agora, em memoriais (id. 43738538), repete que "a imputação decorreu de
postagem realizada pelo paciente no dia 02/10/2022, em grupo fechado de whatsapp"
e "para que os eleitores tivessem acesso ao vídeo postado pelo paciente, no qual pode-
se constatar o seu nome e número de candidato, era necessário baixar e visualizar o
mencionado vídeo", reforçando, desse modo, a inconsistência argumentativa quanto à
autoria da postagem.

Ainda que se atenha apenas ao nível postulatório - porque não se pode
considerar como confissão a afirmativa endereçada pelo procurador - afirmar ser do
paciente a autoria da mensagem enviada no do 1º turno das Eleições de 2022 a grupo de
Whatsapp reduz a probabilidade de que tal texto possa ter sido manipulado digitalmente.
Ele próprio teria enviado mensagem manipulada - a manipulação, neste caso, perderia a
relevância.

Quanto ao outro argumento, o tipo penal não exige que a publicação seja
dirigida a grande grupo de Whatsapp. É vedada, no dia das eleições:

IV - a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos
nas aplicações de internet de que trata o art. 57-B desta Lei, podendo ser mantidos em
funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente.

A mensagem teria sido dirigida ao grupo AMIGOS DO COMDEMA, com ao
menos 5 participantes. Tais fatos não foram especificamente contraditados pelo
impetrante.

Assim também, não exige o tipo penal que a propaganda seja acessada
diretamente pelos eleitores destinatários no dia da eleição, bastando que seja divulgada
propaganda eleitoral naquela data, diretamente pelo candidato - como é o caso dos autos
- ou por terceiro em seu benefício.

De qualquer sorte, quanto a um ou outro argumentos, as assertivas
demandariam instrução probatória, o que, conforme antecipado na decisão que negou o
pedido liminar (id. 43634121) e no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (id.
43658505), é incabível no rito sumário do Habeas Corpus:

Em habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa. O procedimento do
habeas corpus não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das
alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração (AgRg no HC n.
289076/SP - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Regina Helena Costa - DJe 19/5/2014; AgRg no HC
n. 291366/PE - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 29/5/2014; HC n.
269077/PE - 6ª T. - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 2/6/2014) (STJ, HC 660.874/SC,
Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª
REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Tem-se que o envio de mensagem de texto a eleitores no dia da Eleição com
material de propaganda eleitoral não é fato atípico, demandando instrução probatória a
fim de averiguar as circunstâncias em que tal fato se deu, podendo, sim, configurar a
Num. 43765475 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613234024900000042723788
Número do documento: 23111613234024900000042723788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:47:20

prática do crime previsto no art. 39, § 5º, da Lei 9.504/97. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES 2014. CRIMES DE CONCUSSÃO E DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL NO DIA DA ELEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.

1. Recursos especiais eleitorais interpostos contra acórdão que condenou os réus pela
prática dos crimes previstos nos arts. 316 do Código Penal (concussão) e 39, § 5º, III, da Lei
nº 9.504/1997 (divulgação de propaganda no dia da eleição). Ação cautelar proposta por um
dos réus com o fim de atribuir efeito suspensivo a seu recurso.

[...]

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL DE GILMAR SOSSELLA.

[...]

9. O envio de mensagens por SMS no dia das eleições é alcançado pelo tipo penal do art.
39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/1997. A norma penal veda a realização de qualquer ato de
propaganda partidária ou eleitoral no dia das eleições. Sobre a questão, o TSE já entendeu
pela tipicidade da conduta, assentando que a regra contida no art. 57-B, III, da Lei nº
9.504/1997, invocada pelo recorrente, está restrita à propaganda realizada pela internet,
não alcançando o envio de mensagens de texto entre aparelhos telefônicos. Precedentes.

[...]

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 1011, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 31, Data 13/02/2019, Página 70-72)

Habeas corpus. Ação Penal. Art. 39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/97. Trancamento. Atipicidade.
Indícios. Impossibilidade.

[...]

3. O trancamento de ação penal na via do habeas corpus é medida excepcional, somente
admitida quando se constata, de plano, a imputação de fato atípico, a ausência de indícios
de autoria e de materialidade do delito ou, ainda, a extinção da punibilidade.

4. Não constitui fato evidentemente atípico, para fins de apuração do delito previsto no art.
39, § 5º, III, da Lei das Eleições, o envio de mensagens de texto, em aparelhos telefônicos,
via SMS, no dia da eleição.

Recurso não conhecido.

(TSE. Recurso em Habeas Corpus nº 2797, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da
Silva, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume 24, Tomo 3, Data
29/08/2013, Página 43)

EMENTA - PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MOVIDO CONTRA
RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA. BOCA DE URNA. WHATSAPP.
POSSIBILIDADE, EM TESE. REJEIÇÃO PREMATURA DA DENÚNCIA NO PONTO.
IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO RECORRIDA PARA A
Num. 43765475 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613234024900000042723788
Número do documento: 23111613234024900000042723788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:47:20

CONTINUIDADE DO PROCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em tese, é possível a realização do tipo objetivo do crime de boca de urna por meio do
WhatsApp e, em decorrência, é prematura a rejeição da denúncia antes da instrução
probatória apenas com base em suposta inaptidão do aplicativo para a prática delituosa.
Precedentes.

[...]

(TRE-PR. Recurso Criminal nº 06000059220196160182, Relator Dr. Thiago Paiva Dos
Santos, DJE 14/04/2020)

Ao final, cabe mencionar questão trazida durante a Sessão de Julgamento
realizada em 28/08/2023, quando, em sustentação oral da tribuna, o Impetrante
mencionou - e exibiu em mídia visual - apenas parte do conteúdo ora em exame. Limitou-
se a transcrever a mensagem de texto contida no id. 43633069, p. 12, enviada ao grupo
de Whatsapp intitulado "Amigos do COMDEMA", sem, contudo, fazer menção ao vídeo
que a acompanhou, conforme print de tela na mesma página.

Com vistas a esclarecer os demais membros desta Corte quanto às
circunstâncias fáticas envolvendo a suposta infração penal, reproduzo abaixo, em texto, o
contido em referido vídeo, disponível no id. 115350505 dos autos do IP 0600009-
60.2023.6.16.0192, em trâmite pelo juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá:

Essa é a hora da gente ter força

De ter coragem e renovação

Vamos agora com muita esperança

Com mais saúde, mais informação

O Ederlei está junto com a gente

Pra deputado o cara é diferente

Por mais vacina o meu voto é sim

Pra essa eleição Ederlei Alkamin

É o Alkamin, agora é sua vez

O Paraná está em boas mãos

É o Alkamin, agora é de lei

quinze zero zero um é a renovação

É o Alkamin, agora é sua vez

O Paraná está em boas mãos
Num. 43765475 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613234024900000042723788
Número do documento: 23111613234024900000042723788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:47:20

É o Alkamin, agora é de lei

quinze zero zero um é a renovação

É Ederlei Alkamin

Trata-se de vídeo de campanha, contendo imagens do Paciente em eventos
de propaganda eleitoral, além de fotografias com políticos, como o atual Governador do
Estado e a atual Ministra do Orçamento e Planejamento, durante o qual é tocado o jingle
de campanha, conforme acima transcrito.

Assim, inegável o intuito de angariar votos pelo Paciente aos membros do
grupo de Whatsapp "Amigos do COMDEMA" na data em que realizado o 1º turno das
Eleições Municipais de 2020, cuja licitude é objeto de apuração nos autos do Inquérito
Policial 0600009-60.2023.6.16.0192, sendo ao Paciente garantido o contraditório e a
ampla defesa.

Dessa forma, ante a ausência de atipicidade manifesta na conduta apurada
nos autos originários, de rigor a denegação da ordem requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do presente Habeas Corpus
para, no mérito, DENEGAR A ORDEM requerida, na forma da fundamentação.

Dada a informação da autoridade coatora de que determinou o
sobrestamento dos autos originários (id. 43645511), e tendo em vista as Metas Nacionais
do CNJ, especialmente a Meta 4, determino seja oficiado, com urgência, o Juízo da
192ª Zona Eleitoral de Maringá para que dê imediato seguimento ao processo,
independentemente do trânsito em julgado da presente decisão.

É o voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600396-69.2023.6.16.0000 - Maringá - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - PACIENTE: EDERLEI RIBEIRO
ALKAMIM - Advogado do PACIENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - IMPETRANTE:
ROOSEVELT ARRAES - Advogado do IMPETRANTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR.

DECISÃO
Num. 43765475 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613234024900000042723788
Número do documento: 23111613234024900000042723788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:47:20

À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.11.2023

Num. 43765475 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:23:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613234024900000042723788
Número do documento: 23111613234024900000042723788
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 13:47:20